Tribunal: TRF3
Processo: 5005235-42.2022.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
535/907)

5005235-42.2022.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005235-42.2022.4.03.6119

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ARLINDO BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: VALERIA SCHETTINI LACERDA - SP350022-A

ASSISTENTE: SUPER GRILL EXPRESS GUARU CHURRASCARIA LTDA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A BAIXAS TEMPERATURAS. EFICÁCIA DO EPI. TEMA 1090/STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que, ao julgar apelação em ação previdenciária, manteve o reconhecimento de períodos de trabalho em condições especiais e a condenação da autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor.

Rejeitados os embargos de declaração, o INSS interpôs recurso especial alegando que o uso de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz afastaria o reconhecimento do tempo especial.

Determinou-se o retorno dos autos à Turma para eventual juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1090.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento do tempo de serviço especial deve ser afastado em razão da indicação, em laudo técnico, de fornecimento de equipamento de proteção individual ao trabalhador, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1090.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.080.584/PR (Tema 1090), firmou entendimento de que a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca da existência de equipamento de proteção individual eficaz descaracteriza, em princípio, o tempo especial, salvo quando demonstrada sua ineficácia ou inadequação.

No caso concreto, restou comprovado que o autor exerceu a atividade de pizzaiolo, no período de 01/12/2005 a 13/11/2019, com exposição habitual a baixas temperaturas de aproximadamente 3,5o C, decorrente do ingresso frequente em câmaras frigoríficas destinadas ao armazenamento de produtos resfriados e congelados.

A exposição ao agente nocivo foi comprovada por laudo pericial produzido em ação trabalhista, com enquadramento no código 2.0.4 do Decreto no 2.172/1997 e no Anexo IX da NR-15 do Ministério do Trabalho.

Tratando-se de exposição ao agente físico “baixas temperaturas”, não é possível afirmar com segurança que o equipamento de proteção individual fornecido ao trabalhador foi capaz de neutralizar integralmente a nocividade, circunstância que mantém o reconhecimento da especialidade da atividade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo de retratação, apenas para prestar esclarecimentos à decisão embargada, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. A informação sobre fornecimento de EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário não afasta automaticamente o reconhecimento do tempo especial quando não demonstrada sua efetiva capacidade de neutralizar o agente nocivo. 2. A exposição habitual a baixas temperaturas em câmaras frigoríficas permite o reconhecimento da especialidade da atividade.”

___

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; Decreto no 2.172/1997, código 2.0.4; NR-15 do Ministério do Trabalho, Anexo IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.080.584/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025 (Tema 1090).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005235-42.2022.4.03.6119

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VALERIA SCHETTINI LACERDA - SP350022-A

APELADO: ARLINDO BARBOSA DA SILVA

ASSISTENTE: SUPER GRILL EXPRESS GUARU CHURRASCARIA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de tempo especial e a concessão de aposentadoria pro tempo de contribuição desde a DER.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer períodos de trabalho realizado em condições especiais e condenou o INSS a conceder à parte autora a aposentadoria por tempo de contribuição.

Em julgamento colegiado, a 9a Turma deste Tribunal, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para fixar os efeitos financeiros da condenação, desde a data da citação (parte incontroversa da questão afetada), observado, na fase de cumprimento de sentença, o que vier a ser estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.124 do STJ.

O INSS opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Inconformado, o Instituto Previdenciário interpôs recurso especial, alegando que a atividade laborativa foi exercida pelo requerente com a utilização de EPI eficaz.

Por determinação da E. Vice-Presidência e em conformidade com o art. 1.040, II do CPC, os autos retornaram a esta Turma para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1090, REsp 2080584 / PR .

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

cm

VOTO

Passo a reapreciar a controvérsia vertida nestes autos, a teor do previsto no artigo 543-C, §7o, II, do CPC:

"Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo.

(...)

§ 7o Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem:

(...)

II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça."

Por sua vez, a decisão proferida pela E. Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos a esta Turma Julgadora, assim assentando:

"Trata-se de recurso especial interposto pelo INSS a desafiar acórdão proferido por órgão fracionário deste Tribunal Regional Federal.

D e c i d o.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2080584 / PR (Tema 1090/STJ), sob o regime dos recursos representativos de controvérsia, assentou que: "I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido; II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI; III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

O precedente restou assim ementado, verbis:

Ementa. Previdenciário. Tema 1.090. Recurso especial representativo de controvérsia. Tempo especial. Descaracterização. Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Equipamento de Proteção Individual (EPI) Eficaz. Ônus da prova. I. Caso em exame

1. Tema 1.090: recursos especiais (REsp ns. 2.080.584, 2.082.072 e 2.116.343) afetados como representativos da controvérsia relativa à descaracterização do tempo especial no Regime Geral da Previdência Social pela anotação de uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

II. Questão em discussão

2. Dirimir controvérsia assim delimitada:

1) Saber se a anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz comprova o afastamento da nocividade da exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física. 2) Saber a qual das partes compete o ônus da prova da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), em caso de contestação judicial da anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

III. Razões de decidir

3. O "direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).

4. A anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz comprova o afastamento da nocividade da exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

5. A contagem de tempo especial não é um fim em si mesmo. A legislação privilegia a promoção da higiene e da segurança do trabalho, buscando reduzir ou eliminar a exposição a agentes nocivos. A "eliminação das atividades laborais nocivas deve ser a meta maior da Sociedade - Estado, empresariado, trabalhadores e representantes sindicais", pelo que todos "devem voltar-se incessantemente para com a defesa da saúde dos trabalhadores", na medida em que erigidos a "pilares do Estado Democrático de Direito a dignidade humana (art. 1o, III, CRFB/88), a valorização social do trabalho, a preservação da vida e da saúde (art. 3o, 5o, e 196, CRFB/88), e o meio ambiente de trabalho equilibrado (art. 193, e 225, CRFB/88)" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).

6. A confiança na documentação profissiográfica e em sua eficácia é importante para todas as partes envolvidas. Ela é uma importante forma de assegurar direitos. Além de comprovar a existência do direito ao cômputo especial, também permite a negociação por melhores condições de higiene e segurança do trabalho e a fiscalização constante de eventuais incorreções.

7. Compete ao segurado o ônus da prova da ineficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), em caso de contestação judicial da anotação positiva no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

8. Não estão presentes as hipóteses de redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC. O que autoriza a revisão da regra geral prevista no caput do art. 373 do CPC é a assimetria de dados e informações. A relação de trabalho ocorre entre empregador e empregado. O aparato estatal tem a competência para fiscalizar, mas não tem protagonismo na documentação da relação de trabalho (art. 58, § 3o, da Lei n. 8.213/1991; art. 68, §§ 7o e 8o do Decreto 3.0489/1999).

9. O standard probatório é rebaixado, de forma que a dúvida favorece o trabalhador. A orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é de que em "caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial" (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso especial conhecido, mas não provido.

11. Tese de julgamento:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar:

(i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 22, II, Lei n. 8.212/1991, art. 57, §§3o, 4o e 6o, e art. 58, §§1o e 2o, da Lei n. 8.213/1991, art. 412, parágrafo único, e 927, inciso III, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014, TRF4, IRDR n. 5054341-77.2016.4.04.0000/SC, Terceira Seção, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, Relator para o acórdão Des. Federal Jorge Antonio Maurique, julgado em 22/11/2017.

(REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

In casu, verifica-se que o acórdão recorrido destoa, em princípio, do entendimento sufragado pela Corte Superior.

Em face do exposto, determino a devoluçãodos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação na espécie, à luz do leading case supracitado.

Após, retornem-se os autos conclusos, nos termos do art. 22, II, do Regimento Interno desta Corte.

Cumpra-se."

Passo a reapreciar as alegações trazidas pelo INSS atinentes à utilização de EPI eficaz no exercício da atividade laborativa.

No caso em tela, restou demonstrado nos autos que, no período de 01/12/2005 a 13/11/2019, o demandante desenvolveu a atividade de pizzaiolo, com exposição ao frio de 3,5o C, uma vez que adentrava, por diversas vezes, durante sua jornada de trabalho, em 2 câmaras frigoríficas, sendo uma para produtos resfriados e outra para produtos congelados. A comprovação da exposição ao agente nocivo, com enquadramento no código 2.0.4 do Decreto no 2.172/97 e anexo IX da NR-15 do MTE, deu-se por meio de laudo pericial produzido em ação trabalhista movida pelo autor contra a ex-empregadora Super Grill Express Guaru Churrascaria Ltda. – EPP, de 07/06/2022 (ID 280065641 - Pág. 2).

De se acrescentar, não obstante o entendimento esposado no julgamento do Tema 1090/STJ e a informação contida no laudo técnico de que foi fornecido ao trabalhador equipamento de proteção individual, que, em se tratando de exposição a agente físico "baixas temperaturas", não é possível assegurar que o equipamento de proteção individual (EPI) foi realmente capaz de neutralizar a nocividade, o que reforça a possibilidade de enquadramento do labor.

Por essa razão, resta mantido o reconhecimento da especialidade da atividade no período referido.

Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos do artigo 543-C, § 7o, II, do Código de Processo Civil, adoto como razão de decidir o entendimento consignado, para, com limite na questão devolvida à reapreciação, acolher em parte os embargos de declaração do INSS para esclarecer a decisão embargada, sem, entretanto, alteração do entendimento, na forma fundamentada.

Determino o retorno dos autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A BAIXAS TEMPERATURAS. EFICÁCIA DO EPI. TEMA 1090/STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que, ao julgar apelação em ação previdenciária, manteve o reconhecimento de períodos de trabalho em condições especiais e a condenação da autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor.

Rejeitados os embargos de declaração, o INSS interpôs recurso especial alegando que o uso de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz afastaria o reconhecimento do tempo especial.

Determinou-se o retorno dos autos à Turma para eventual juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1090.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento do tempo de serviço especial deve ser afastado em razão da indicação, em laudo técnico, de fornecimento de equipamento de proteção individual ao trabalhador, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1090.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.080.584/PR (Tema 1090), firmou entendimento de que a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário acerca da existência de equipamento de proteção individual eficaz descaracteriza, em princípio, o tempo especial, salvo quando demonstrada sua ineficácia ou inadequação.

No caso concreto, restou comprovado que o autor exerceu a atividade de pizzaiolo, no período de 01/12/2005 a 13/11/2019, com exposição habitual a baixas temperaturas de aproximadamente 3,5o C, decorrente do ingresso frequente em câmaras frigoríficas destinadas ao armazenamento de produtos resfriados e congelados.

A exposição ao agente nocivo foi comprovada por laudo pericial produzido em ação trabalhista, com enquadramento no código 2.0.4 do Decreto no 2.172/1997 e no Anexo IX da NR-15 do Ministério do Trabalho.

Tratando-se de exposição ao agente físico “baixas temperaturas”, não é possível afirmar com segurança que o equipamento de proteção individual fornecido ao trabalhador foi capaz de neutralizar integralmente a nocividade, circunstância que mantém o reconhecimento da especialidade da atividade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, em juízo de retratação, apenas para prestar esclarecimentos à decisão embargada, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. A informação sobre fornecimento de EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário não afasta automaticamente o reconhecimento do tempo especial quando não demonstrada sua efetiva capacidade de neutralizar o agente nocivo. 2. A exposição habitual a baixas temperaturas em câmaras frigoríficas permite o reconhecimento da especialidade da atividade.”

___

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; Decreto no 2.172/1997, código 2.0.4; NR-15 do Ministério do Trabalho, Anexo IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.080.584/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025 (Tema 1090).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, nos termos do artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, acolher em parte os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão